Tribunal: TJDFT
Processo: 0752787-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752787-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: JAIRO ANTONIO DA CRUZ, FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelos agravados, Jairo Antonio da Cruz e Fátima Domingas Rodrigues da Cruz, em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, Samir da Conceição dos Santos. Os agravados alegam, em síntese, a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e a necessidade de revogação da decisão para preservar o equilíbrio processual. É o sucinto relatório. Decido. De início, cumpre destacar que o pedido de reconsideração, embora usualmente admitido nos Tribunais, não possui previsão legal autônoma no Código de Processo Civil, caracterizando-se como mera provocação ao juízo. No caso concreto, verifica-se que as questões levantadas pelos agravados dizem respeito à intempestividade da impugnação do agravante e ao mérito da questão controvertida, o que configura matéria própria de contrarrazões ou agravo interno. Ademais, a decisão que concedeu o efeito suspensivo fundamentou-se na violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante não foi devidamente analisada pelo juízo de origem. Por fim, ressalta-se que o deferimento do efeito suspensivo não impede que os agravados exerçam seu direito de defesa por meio dos instrumentos processuais apropriados, como as contrarrazões e eventual agravo interno, sendo incabível sua revisão nesta fase processual mediante pedido de reconsideração. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pelos agravados, mantendo integralmente a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator